Tribunal: TJSP
Processo: 2087894-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA.
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela parte, a Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, impõem realização de prova da hipossuficiência econômica para que a parte goze desse benefício. Sem essa prova, o benefício fica

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA.
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela parte, a Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, impõem realização de prova da hipossuficiência econômica para que a parte goze desse benefício. Sem essa prova, o benefício fica indeferido.
2. A apresentação dos extratos de conta corrente, declaração de imposto de renda, demonstrativo de pagamento de benefício previdenciário ou outra documentação pertinente, permite a análise mais ampla da situação econômica da parte que alega hipossuficiência.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087894-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
BENEDITO WILSON DE ANDRADE, é agravado MAGNO CINTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087894-82.2020.8.26.0000 -Voto no 51759b
2
VOTO No
: 51759b
AGRV. No : 2087894-82.2020.8.26.0000
COMARCA : PRESIDENTE EPITÁCIO
AGTE
: BENEDITO WILSON DE ANDRADE
AGDO
: MAGNO CINTRA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
PESSOA
FÍSICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA.
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize a
presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida
pela parte, a Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do
NCPC/2015, impõem realização de prova da hipossuficiência
econômica para que a parte goze desse benefício. Sem essa prova,
o benefício fica indeferido.
2. A apresentação dos extratos de conta corrente, declaração de
imposto de renda, demonstrativo de pagamento de benefício
previdenciário ou outra documentação pertinente, permite a
análise mais ampla da situação econômica da parte que alega
hipossuficiência.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benedito
Wilson de Andrade contra a r. decisão de fls. 27/29 que, nos autos da ação de
execução ajuizada contra Magno Cintra, indeferiu os benefícios da justiça gratuita
ao agravante.
Inconformado, requer o agravante a concessão da benesse.
Recurso bem processado, tendo sido deferida a eficácia
suspensiva pleiteada.
É o relatório.
Inicialmente, conhece-se do recurso, apesar de não recolhido o
preparo, por estar em discussão justamente o direito aos benefícios da assistência
judiciária gratuita.
Isso porque, a presunção de impossibilidade de arcar com as
custas processuais é apenas relativa, demandando maiores esclarecimentos para
51390 desp.doc

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087894-82.2020.8.26.0000 -Voto no 51759b
3
evitar concessão do benefício a quem não faz jus a ele.
Conforme o disposto no art. 5o inciso LXXIV da Constituição
Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”. Desta forma, é preciso que a parte
demonstre sua real necessidade para concessão de tal benefício.
O art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, preconiza que o juiz
poderá indeferir o pedido da gratuidade havendo elementos nos autos que
evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, mas, antes de fazê-
lo, deve determinar ao interessado que comprove o preenchimento dos referidos
pressupostos para tal deferimento.
Deste modo, a parte precisa demonstrar a necessidade do
benefício a fim de obter sua concessão.
No caso, o agravante não trouxe prova da incapacidade
financeira aventada.
Apesar de o desconto da AEPOESP, o autor não trouxe prova
da origem do desconto e tampouco provou que ele se dava de forma continuada.
Os valores recebidos a título de salário não permitem
vislumbrar a hipossuficiência alegada.
Portanto, diante da ausência de elementos comprobatórios
suficientes à concessão da gratuidade e por restar elidida a presunção “juris tantum”
preconizada no art. 99, parágrafo 3o, do NCPC, de rigor o deferimento da benesse ao
agravante.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator